Tribunal: STF
Processo: RE 203531
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO:
APROVEITAMENTO.
I. - Tendo havido debitamento do imposto, com destaque em
notas fiscais, ocorrerá idêntico aproveitamento do crédito. O
acórdão assim decidiu, com base na prova, que não pode ser
reexaminada em sede de recurso extraordinário.
II. - Agravo não provido.